Tribunal: TJES
Processo: 5012471-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012471-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO registrado(a) civilmente como LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO e outros
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012471-95.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO
PACIENTE: ADREN LOPES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADREN LOPES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL D
A

SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0001436-79.2022.8.08.0048
,

em razão de se encontrar preso preventivamente desde
Maio/2022
pela suposta prática dos crimes previstos no
art.

121, §2º, inc
s.
IV e V, c/c art. 29;
e
no art. 121, § 2º, inc
s.
IV e V, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29,
todos
na forma do art. 69,
do
Código Penal.

Compulsando os autos, entretanto, não vislumbro razões para alterar a conclusão anteriormente alcançada por ocasião do
indeferimento
do pedido liminar. Vejamos:

Segundo emerge dos autos, em 06.05.2022, o paciente
ADREN
teve sua prisão preventiva decretada em razão do recebimento de denúncia na qual figura como acusado de haver concorrido moral e materialmente, em associação com outros dois indivíduos, para a prática do homicídio das vítimas
Adilza Souza da Conceição
(na modalidade consumada) e
Wagner Martins Ferreira
(na modalidade tentada), cometido no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 00h, no Beco Servidão situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, Bairro São Geraldo, no Município da Serra.

Neste sentido, convém destacar, inicialmente,
quanto à alegação de insuficiência de provas de autoria delitiva,
que a presente via estreita do
habeas corpus
não se presta ao exame de questões técnicas acerca das conclusões contidas no laudo de microcomparação balística, pois tais questões exigem conhecimento para além da mera expertise do Juízo, além de demandarem análise do conjunto fático probatório, o que somente é possível no decorrer da instrução processual.

Por igual modo,
não há que se falar em
ausência de contemporaneidade da medida de segregação cautelar
, pois ao contrário do que sustenta a Defesa, a Suprema Corte entende que a
atualidade
ou
contemporaneidade
da medida extrema diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e
não
ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante
que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo
necessária
, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STF, AgR HC: 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).

Rechaçadas, portanto, as preliminares arguidas pela Defesa, e passando ao exame do mérito do presente
writ,
impõe-se analisar a controvérsia acerca da legalidade do édito cautelar à luz dos requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11.

Com efeito, no que diz respeito ao pressuposto legal do
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela,
visto que a pena máxima em abstrato
para o crime mais grave imputado ao paciente
é superior a 04 (quatro) anos
.

Quanto ao pressuposto da
necessidade

trazido pelo

art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, consoante excerto da decisão acostada no ID
4073827
,
pp. 18/21
,
observa-se que a segregação cautelar do paciente foi justificada
em razão
da

extrema gravidade concreta do crime
,
evidenciada pelo
s
relatórios policiais
preliminares
, bem como
pelo
s depoimentos colhidos,
os quais dariam conta d
e que o paciente,
enquanto integrante dos quadros da Policial Militar Estadual
, estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que é, por si só, altamente reprovável, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública.

Por fim, não merece prosperar eventual alegação de que o decreto prisional fora arregimentado em fundamentação inidônea, pois houve, sim, a indicação de fundamentos concretos para justificar
o pressuposto da

adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social,
revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão
. A esse respeito: STJ,
AgRg no HC n. 757.619/MT
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Deveras, entendo que o édito cautelar encontra-se devidamente justificado para salvaguardar a
ordem pública
, sendo prudente, a meu modo de ver, que o paciente aguarde preso preventivamente o desfecho da Ação Penal proposta em seu desfavor.

Em tempo, saliente-se que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam
a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Confira-se: STJ,
AgRg no RHC: 171133-PA
, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2022.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012471-95.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO
PACIENTE: ADREN LOPES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
QUANTO À
AUTORIA. VIA ESTREITA DO MANDAMUS QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. DESIMPORTÂNCIA.

PRECEDENTE STF.
MÉRITO.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
EXTREMA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ATUAÇÃO DO AGENTE NA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE STJ.
ORDEM DENEGADA.

1
.
A via estreita do
habeas corpus
não se presta ao exame de questões técnicas acerca das conclusões contidas no laudo de microcomparação balística, pois tais questões exigem conhecimento para além da mera expertise do Juízo, além de demandarem análise do conjunto fático probatório, o que somente é possível no decorrer da instrução processual.

2.
É entendimento assente no Supremo Tribunal Federal que a atualidade ou contemporaneidade da medida extrema diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedente.

3
. No caso vertente, o exame dos excertos contidos no decreto prisional evidencia que o disposto no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe responder à Ação Penal em liberdade.

4
.
Hipótese em que a segregação cautelar do paciente encontra-se justificada em razão da

extrema gravidade concreta do crime, evidenciada pelos relatórios policiais preliminares, bem como pelos depoimentos colhidos, os quais dariam conta de que o paciente,
enquanto integrante dos quadros da Policial Militar Estadual
, estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que é, por si só, altamente reprovável, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública.

5
.
Saliente-se que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Precedente STJ.

6
.

Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.